Tribunal: TJDFT
Processo: 0752507-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752507-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON NEVES MARQUES AGRAVADO: ALIANCA AUTO CENTER LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEITON NEVES MARQUES contra a decisão que, nos autos da ação de imissão na posse proposta por ALIANCA AUTO CENTER LTDA em face do ora agravante, deferiu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel do litígio (ID 67118075). O réu alega nas razões de ID 67117701 que não possui condições de arcar com as despesas processuais porque não possui renda elevada, atua como autônomo, sendo o único provedor da família e responsável pelas despesas educacionais de sua filha. Aduz que reside no local tem 20 anos e utiliza o imóvel para o sustento de sua família por meio de funilaria automotiva de forma autônoma. Ressalta que fez benfeitorias no imóvel que era um terreno baldio e hoje possui uma casa principal, uma quitinete e um espaço para a oficina automotiva que garante a única fonte de renda familiar. Aponta que manifestou o interesse de adquirir o imóvel junto à TERRACAP para regularizar a situação três meses antes da licitação, informando que aguardava a venda de outro imóvel em Samambaia-DF para efetuar a compra. Alega que a licitação informou no item ‘20’ a existência de uma construção de alvenaria e o texto do item 1.1 do capítulo II previu a alienação apenas do terreno. Argumenta que é necessária a manutenção da posse até a realização de perícia e avaliação das benfeitorias realizadas que garantiram o atendimento da função social da propriedade licitada, nos termos do art. 464 do CPC. Registra que o tópico ‘B’, do capítulo II, item 9, estabelece o ônus do adquirente do imóvel licitado para pagar a eventuais indenizações para os ocupantes Afirma que a ausência de perícia técnica vai causar prejuízo irreparável porque ocorrerá a desocupação do imóvel sem compensação das benfeitorias realizadas. Ressalta que o imóvel é utilizado para moradia de sua família e fica próximo da escola dos filhos menores de idade, sendo essencial para garantir a educação e o bem estar das crianças. Requer, ao final, o provimento do recurso nos seguintes termos: “Diante do exposto, requer: a) O acolhimento do presente agravo de instrumento no seu efeito suspensivo para cassar a decisão interlocutória que concedeu liminar para a imissão de posse, considerando os argumentos apresentados quanto à necessidade de perícia técnica para avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel, com base no artigo 464 do CPC; b) O deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao Agravante, nos moldes do Art. 98 e 99 do CPC; c) A suspensão da medida liminar, mantendo na posse o Agravante; d) Que seja determinada pericia para realização de avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel; e) Seja realizada avaliação do ponto comercial já estabelecido no local; f) Que seja considerada a condição de residência do Agravante e de seus filhos menores de idade, com a consequente proteção do direito à moradia da família, conforme artigo 227 da CF e artigo 1.210, §1o do CPC, impedindo qualquer ato que prejudique sua estabilidade familiar; g) A consideração de que o imóvel é a única fonte de renda do Agravante, que depende do local para o exercício de sua profissão de funileiro, conforme o artigo 5o, XIII da Constituição Federal;” É o relatório do necessário. DECIDO. A respeito da concessão de gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Destaca-se, ainda, que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo Juízo, quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do mencionado artigo 99, §2o, CPC. Diante disso, a valoração do conjunto fático-probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá ao julgador no caso concreto. No caso, o agravante, funileiro automotivo autônomo, juntou as identidades dos filhos de 16 anos (ID 67117705), a declaração de hipossuficiência (ID 67117708), declaração de isenção de imposto de renda (ID 67118059), DARF do Simples Nacional (ID 67117707), extratos bancários com movimentação média mensal de aproximadamente R$ 6.500,00 (ID 67118062), boleto de mensalidade escolar de R$ 1.427,56 (ID 67118067). Vale ressaltar que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal de até 5 salários mínimos ou R$ 7.060,00 (https://www.defensoria.df.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/CARTA-DE-SERVICOS-DEFENSORIA-PUBLICA-DO-DISTRITO-FEDERAL.pdf. Acesso em 10/12/2024). Neste contexto, considerando os fundamentos acima expostos, o benefício da gratuidade deve ser concedido porque é possível concluir estar o agravante enquadrado no que dispõe a legislação pertinente. Assim defiro a gratuidade de justiça formulada pelo agravante. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação e possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com a imissão na posse do imóvel pelo arrematante, tendo em vista que a apuração de eventual benfeitoria poderá ser inviabilizada em caso de alteração do imóvel ocasionada pela imissão na posse. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR LEILÃO DA TERRACAP. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A ação de imissão na posse, com fulcro no art. 1.228 do Código Civil, compete ao proprietário que nunca teve a posse direta do bem em desfavor do possuidor que oferece resistência em cedê-la. O juízo petitório, cuja causa de pedir é o direito real, não se confunde com o possessório, de cognição sumária e abreviada, em que a causa de pedir é o direito de posse (ameaçado, turbado ou esbulhado). 2. Diante da sua natureza petitória, a ação de imissão na posse possui como requisitos a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta de terceiro sobre essa. 3. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. 4. Na hipótese, em que pese tenham os autores, ora agravados, comprovado a propriedade do imóvel, que foi adquirido da TERRACAP por meio de leilão público, tal fato não autoriza a imediata imissão na posse da unidade habitacional do prédio ali edificado, porquanto consta na escritura pública de compra e venda que a responsabilidade pela “negociação com o terceiro ocupante do(s) imóvel(is), sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) ora adquirido” é inteiramente dos autores/recorridos, até porque o negócio jurídico se restringiu apenas ao lote, não integrando eventuais benfeitorias ou acessões presentes no imóvel e realizadas por terceiros. 5. Nesse contexto, permitir a imissão imediata na posse do imóvel poderá gerar a alteração do estado da coisa, sem possibilidade de se apurar adequadamente o valor das benfeitorias. Sendo assim, a imissão na posse, no presente momento processual, constitui medida prematura, capaz, inclusive, de causar dano inverso e irreversível àqueles que já ocupam o bem, razão pela qual não estão presentes os requisitos para a desocupação, em caráter de urgência, devendo-se aguardar a necessária dilação probatória. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1904321, 0715449-48.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) Além disso, não se verifica urgência para a concessão da medida liminar para o arrematante, tendo em vista que o próprio edital no 06/2024 de ID 67118069 previu que o lote em litígio (item 20) estaria ocupado e o vencedor teria o ônus de indenizar ou eventualmente remover possuidor, nos termos do capítulo II, tópico C, item 9 do mencionado edital. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora